Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O seguro é contrato aleatório que tem por objetivo garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados, não objetivando acobertar atitudes imprudentes e inconsequentes do próprio segurado que agravam o risco da ocorrência de sinistro.
2. Segundo o art. 768, do CC, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do objeto do contrato”.
3. Comprovado o estado de embriaguez do condutor do veículo no momento do acidente e que este foi a causa determinante do acidente de trânsito, está configurado o agravamento do risco, que exclui a cobertura securitária.
4. Apelo não provido.